Tribunal: TJES
Processo: 0013539-26.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento com Sub-rogação; Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013539-26.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO DUARTE SILVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0013539-26.2019.8.08.0048
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Viana
Recorrente: Gilberto Duarte Silveira
Recorrido: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. SUB-ROGAÇÃO DO SEGURADOR. ACORDO COM SEGURADO. INOPONIBILIDADE À SEGURADORA. PROVA DO DANO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gilberto Duarte Silveira contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.309,21, a título de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente automobilístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões debatidas são:
(i) se há prova suficiente da dinâmica do acidente e da culpa do condutor apelante;
(ii) se o acordo celebrado entre o causador do dano e o segurado impede o exercício da sub-rogação pela seguradora;
(iii) se há comprovação idônea dos danos materiais efetivamente despendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurada a colisão traseira e ausente prova que elida a presunção de culpa, mantém-se a responsabilidade do apelante, nos termos do art. 29, II, do CTB.
4. Acordo celebrado entre o causador do dano e o segurado não impede a ação regressiva da seguradora sub-rogada, conforme art. 786 do Código Civil.
5. Comprovado que o pagamento feito ao segurado limitou-se à franquia, a quitação não alcança o valor efetivamente desembolsado pela seguradora.
6. Notas fiscais juntadas aos autos demonstram o valor do dano, não havendo contraprova técnica apresentada pelo réu.
7. Correção monetária e juros de mora incidem a partir do desembolso, conforme Súmulas 43 e 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A colisão traseira gera presunção relativa de culpa, que só pode ser afastada por prova em sentido contrário.

O pagamento parcial feito pelo causador do dano ao segurado, limitado à franquia, não impede a ação regressiva da seguradora nos limites do valor indenizado.

Notas fiscais regularmente juntadas aos autos constituem prova suficiente do dano se não impugnadas de forma idônea.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, art. 786; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43 e 54.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013539-26.2019.8.08.0048

APELANTE:
GILBERTO DUARTE SILVEIRA

APELADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
GILBERTO DUARTE SILVEIRA
(Id. 9822904), ver reformada a sentença (Id. 9822903) que, em sede de ação regressiva de ressarcimento de danos movida por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 10.309,21 (dez mil, trezentos e nove reais e vinte e um centavos), a título de danos materiais decorrentes de acidente automobilístico.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a ausência de provas da dinâmica do acidente, alegando que o Boletim de Ocorrência é documento unilateral; (ii) a existência de acordo firmado diretamente com o segurado, com quitação plena, o que elidiria o dever de indenizar a seguradora; e (iii) a falta de comprovação idônea da extensão dos danos e dos valores despendidos.

Contrarrazões apresentadas pela seguradora (Id. 9822906), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a culpa do recorrente é incontroversa (colisão traseira) e que o acordo realizado com o segurado restringiu-se ao valor da franquia, sendo inoponível à seguradora sub-rogada quanto ao valor principal.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do presente, passo a análise meritória.

Segundo se depreende, a controvérsia gravita em torno da responsabilidade civil do apelante em acidente ocorrido em 16/04/2017, no qual o veículo por ele conduzido colidiu na traseira do veículo segurado pela apelada, que se encontrava parado em razão do fluxo de trânsito na BR-101.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a dinâmica do acidente restou incontroversa e que a sub-rogação da seguradora impede que a quitação dada pelo segurado ao causador do dano atinja o crédito relativo ao conserto do veículo.

Para o deslinde da controvérsia, deve-se observar que, no tocante à responsabilidade, o art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos.

A inobservância desse preceito legal gera a presunção relativa de culpa daquele que colide na traseira. No caso vertente, o apelante não produziu prova capaz de elidir tal presunção, limitando-se a questionar a unilateralidade do Boletim de Ocorrência, sem apresentar versão fática diversa ou prova de causa excludente de responsabilidade.

Vencido esse ponto, quanto à validade da quitação dada pelo segurado ao particular, sublinhe-se que, nos termos do art. 786 do Código Civil, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor pago, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A esse respeito, extraio que o acordo firmado entre o segurado e o terceiro causador do dano é inoponível à seguradora no que tange ao montante por ela efetivamente desembolsado.

No caso em tela, restou demonstrado que o pagamento feito pelo apelante ao segurado referiu-se estritamente ao valor da franquia, não abrangendo o custo total do reparo suportado pela Porto Seguro. Assim, o segurado não detinha legitimidade para dar quitação de dívida da qual não era mais credor, por força da sub-rogação operada. E, nem se alegue a boa-fé do recorrente, posto que, por ter efetivamente pago o valor da “franquia”, ou seja, sabia do contrato de seguro existente entre as partes.

Por fim, no que tange ao
quantum
indenizatório, observa-se que a seguradora instruiu o feito com notas fiscais idôneas (fls. 26 e 26v) que discriminam as peças e serviços necessários ao restabelecimento do veículo.

Tais documentos não foram especificamente ilididos pelo réu por meio de contraprova técnica ou orçamentos idôneos em sentido contrário, prevalecendo, portanto, o valor efetivamente despendido.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que restaram comprovados a culpa, o nexo causal e o dano, devendo o causador do sinistro ressarcir a seguradora sub-rogada,
sendo que o
s valores devem ser devidamente atualizados com a incidência de correção monetária e juros de mora da data do desembolso, haja vista que os danos causados tem natureza extracontratual, na forma das Súmulas n. 43 e 54 do STJ.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)